Tribunal: TJDFT
Processo: 0738954-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738954-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVEIRA AGRAVADO: VANESSA ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVEIRA contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701486-81.2022.8.07.0019, homologou o laudo de avaliação de ID n. 229704522, fixou em R$ 70.000,00 (setenta mil) o valor referente às benfeitorias úteis e necessárias que devem ser ressarcidas à Executada e determinou que a exequente deposite, no prazo de 15 (quinze) dias o valor das benfeitorias úteis e necessárias, sob pena de extinção do processo e retenção da Executada até a quitação da indenização. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa, violação ao Princípio da não surpresa e ofensa à coisa julgada. Alega que o laudo homologado é nulo, pois descumpriu ordem judicial expressa de discriminar as benfeitorias por espécie (úteis, necessárias, voluptuárias). Argumenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a existência de construção anterior à posse do imóvel pela Agravada, baseando-se em imagens de satélite do Google Earth. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de extinção do cumprimento de sentença e a impossibilidade de recorrer sem o depósito do valor arbitrado. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que é pessoa hipossuficiente, conforme preconizado pela legislação vigente. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao agravo para sustar a ordem de depósito do valor de R$ 70.000,00 até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da decisão de ID 246425548, por flagrante cerceamento de defesa e violação ao Princípio da não surpresa, ou, subsidiariamente, anular a homologação do laudo de avaliação de ID 229704522 e determinar a realização de nova avaliação judicial. Preparo não recolhido, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Na decisão de ID N.o 76383569 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões formais apresentadas (ID n.o 78941122). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos de origem, verifica-se que este já fora devidamente sentenciado (ID N.o 250724895), em 23/09/2025, sendo extinto sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC. Posto isso, considerando que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador